Tribunal: TJBA
Processo: 8101699-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101699-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: MARCOS VINICIUS CUNHA DA SILVA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NO CADASTRAMENTO DAS PARTES. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em favor do autor cadastrado no sistema
PJe
como MARCOS VINICIUS CUNHA DA SILVA.

A petição inicial indicava como autora ELIVÂNIA DE AZEVEDO SILVA e como ré a empresa CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, divergindo do cadastro processual.

O juízo de origem julgou antecipadamente o mérito com base no art. 355, I, do CPC/2015, sem observar o erro no cadastramento das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o erro material no cadastramento das partes no sistema
PJe
compromete a validade da sentença proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro no cadastramento das partes configura vício de procedimento (
error
in procedendo), passível de reconhecimento de ofício pelo Tribunal.

A sentença foi proferida com base em partes diversas daquelas indicadas na petição inicial, sem oportunizar correção ou emenda, contrariando os
arts
. 321 e 494, I, do CPC/2015.

A jurisprudência admite a anulação da sentença por
error
in procedendo
, mesmo sem provocação das partes, quando há flagrante nulidade.

O feito não se encontra em condições de julgamento imediato, impondo-se o retorno dos autos à origem para regularização do polo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

prejudicado. Sentença invalidada de ofício.

Tese de julgamento:

O erro material no cadastramento das partes no sistema informatizado, quando compromete a identificação correta dos sujeitos da relação processual, configura
error
in procedendo
e impõe a invalidação da sentença, ainda que de ofício.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 321, 355, I, 494, I, 1.013, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, APL nº 0100454-58.2009.8.05.0001, Rel. Pilar Celia
Tobio
de Claro, j. 29/03/2018.

TJ-BA, APL nº 0002680-83.2014.8.05.0120, Rel. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 15/11/2017.

TJ-BA, APL nº 0001483-54.2014.8.05.0230, Rel. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 20/06/2017.

TJ-SP, AC nº 1057090-42.2020.8.26.0100, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 30/04/2021.

TJ-GO, AC nº 5434269-16.2019.8.09.0100, Rel. Sandra Regina Teodoro Reis, j. 15/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n.º

8101699-74.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

e Apelad
o

MARCOS VINICIUS CUNHA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E, DE OFÍCIO, INVALIDAR A SENTENÇA
, considerando prejudicada a apelação
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.